Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 25/10/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas). O flagrante foi convertido em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente com base no risco de reiteração criminosa; ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e, iii) a possibilidade de extensão dos efeitos de decisões concessivas de liberdade a corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. A extensão da ordem de habeas corpus só é possível, nos termos do art. 580 do CPP, quando a decisão não estiver fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319, 580; Lei n. 11.343/06, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/8/2022, DJe 26/8/2022.